Tribunal: TJMT
Processo: 0016741-89.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016741-89.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS PROENCA - CPF: 018.779.821-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONDENEI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.967.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.” (N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que

reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito disposto no art. 14 Lei no 10.826/03 dos denunciados
Rodrigo Dos Santos Proença, e Rondenei Ferreira De Souza
, e os condenou como incurso na sanção do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito, na forma de prestação de serviços a comunidade.

O inconformismo da Defesa de Rodrigo consiste na necessidade de absolvição do apelante, com base no art. 386, inciso VII do CPP, pela ausência de provas.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168862821).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 173568652, opinou pelo
provimento

do recurso, para absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 16/09/2012, por volta de 23h0Omin, na Chácara João Pinto, situada na Rua Principal do bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, o denunciado RODRIGO foi preso em flagrante delito por ter adquirido uma arma de fogo de uso permitido e uma arma de fogo de uso restrito (numeração rapada). Por sua vez, o denunciado RONDENEI foi preso em flagrante delito por manter só sua guarda as referidas armas, sem autorização legal. [...]”

Inicialmente a defesa requer, a absolvição do apelante Rodrigo, ao argumento de ausência de provas quanto ao crime praticado.

P
ara melhor elucidar a questão, imperiosa a transcrição do dispositivo em análise, qual
seja, o artigo 16,

da lei 10.826/03, veja:

“Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

No caso, em detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão a defesa quanto ao pleito de absolvição com fulcro na inexistência de provas da autoria, porquanto
o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.

Vejamos o
interrogatório do corréu Rondenei Ferreira que alegou,
verbis
:

“[...] O revólver 38 era meu, e a espingarda era minha e dele, a espingarda eu e ele tinha comprado de a meia, é porque na verdade eu não tinha todo dinheiro, nem ele, nós compramos essas armas para ter lá na chácara. [...]

Já a testemunha Munik, relatou que,
verbis:

“[...]Mas a arma não era dele, nenhuma das duas, sim aconteceu isso, o rodrigo conversou e falou que no dia lá, no momento assim impulsivo, ai eles resolveu isso, dele assumir a arma, mas sendo que a arma não é dele, mas ele assumiu isso mas não é. E a arma foi apreendida na casa do Rondenei que é próximo a casa de vocês, isso. [...]

O policial militar Ludimar, ouvido em audiência, alegou que,
verbis
:

“[...] No sofá encontramos uma espingarda 32, fizemos a revista na casa, tinha uma cômoda e um revólver dentro da gaveta, um 38, e sete capsulas deflagradas em cima da cômoda.

[...]

O Vanderlei (Rondenei) falou que uma arma era dele e a outra era do rodrigo, o Vanderlei (Rondenei) que disse. As duas armas foram encontradas na casa desse Vanderlei (Rondenei).[...]”

O acusado, Rodrigo, em audiência relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Eu nunca portei uma arma, eu nem sei portar uma arma, o Rondenei, era tratorista, ele sempre ficava viajando para o pantanal, esses lugares ai, ai ele comprou a arma lá no pantanal, as duas.

[...]

O Rondenei tinha pedido para eu assumir a responsabilidade porque ele já tinha muito processo nas costas dele, e que eu nunca tinha sido preso e que assumir a arma e ia sair no mesmo dia, e isso não aconteceu eu desci para o Carumbé. [...]”

Como se vê, denota-se que o apelante era proprietário, juntamente com Rondenei, apenas da Espingarda 32, que refere-se ao enquadramento no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito no art. 14 da lei 10.826/03, ao passo que, quanto ao revólver calibre 38, de propriedade única e exclusiva do corréu Rondenei, refere-se ao disposto no art. 16 da mesma lei, por possuir numeração raspada.

Logo, a versão apresentada pelo apelante de ausência de provas, é confirmada pelo depoimento prestado pelo acusado Rondenei, e depoimento do policial militar, além disso, a versão da acusação não foi corroborada com os elementos probatórios dos autos,
fator que impõe a absolvição pela insuficiência de prova para a sua condenação.

Ademais, embora em sede policial, o apelante tenha assumido ter adquirido as armas, em juízo alegou que apenas fez isso, para ajudar o cunhado, e no caso corréu, pois ele já tinha muitos outros processos criminais.

Portanto, verifica-se que o conjunto de provas que instruem os autos é insuficiente para ensejar a condenação do apelante quanto ao delito do art. 16 da lei 10.826/03, haja vista que ficou provado que o revólver não lhe pertencia, razão pela qual impõe-se a absolvição de Rodrigo, em observância ao princípio do "
in dubio pro reo
".

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista que somente a
certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório
”. (TJ-MT 00000242420198110020 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022) Destaquei

“[...]Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.

(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (destaquei)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, a dúvida é a principal aliada do apelante e culmina na sua absolvição.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações
, em consonância ao parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso da defesa, para absolver o apelante
Rodrigo Dos Santos Proença
da sanção do
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023